Tribunal: TJBA
Processo: 8072734-55.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8072734-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível IMPETRANTE: RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERD. E AUSENTES DA COMARCA DE PORTO SEGURO-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES COM PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO APENAS DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES. DESPACHO JUDICIAL DETERMINANDO A COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS NÃO ATENDIDO. PERSISTÊNCIA DO INADIMPLEMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. A prisão civil por dívida alimentar, autorizada pelo art. 5º, LXVII, da Constituição Federal e regulada pelo art. 528, §3º do CPC, visa garantir o adimplemento de obrigação essencial à subsistência do alimentando. Embora a celebração de acordo para pagamento parcelado da dívida alimentar possa, em tese, afastar a prisão civil, é indispensável que o devedor comprove o efetivo cumprimento das parcelas assumidas no compromisso. No caso, o paciente logrou demonstrar apenas o pagamento da primeira parcela do acordo celebrado, mas não comprovou o adimplemento das parcelas subsequentes, mesmo após intimação específica por este Tribunal para fazê-lo. A mera celebração de acordo sem a efetiva comprovação de seu cumprimento não é suficiente para afastar a medida coercitiva, sob pena de esvaziar o instituto da prisão civil como mecanismo de pressão ao cumprimento da obrigação alimentar. Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8072734-55.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA e como paciente ROBSON BATISTA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora